Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. VEÍCULO USADO. VISTORIA PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. COMPRADOR. ASSUNÇÃO DE RISCOS. HODÔMETRO. ADULTERAÇÃO DELIBERADA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deduzida pelo ora apelante de rescisão do contrato firmado entre as partes com fundamento em vício redibitório.
2. O recurso está ancorado em duas teses principais, quais sejam, que o veículo objeto do contrato continha vício oculto constatado pouco tempo após o negócio jurídico, o qual inviabilizaria o seu uso; e que o vendedor alterou o hodômetro com o fim específico de ludibriar o comprador quanto a real situação do veículo.
3. É de se esperar que um veículo usado, por sua natureza, contenha um desgaste natural das peças de fábrica proporcional ao seu uso em condições normais, daí ser prática comum nesse ramo de negócio a realização de vistoria prévia por profissional especializado, com o fim de aferir as reais condições do bem, especialmente quanto a seu funcionamento e desgaste de peças.
4. Exige-se do comprador, com efeito, mormente quando firmada a relação entre particulares, do que resulta a inaplicabilidade das regras protetivas ao consumidor, a prudência necessária nesse tipo de negócio jurídico.
5. No caso dos autos, é incontroverso que o veículo objeto do contrato detinha 17 (dezessete) anos de uso, sendo esperado que, por sua longa utilização, houvesse um acentuado desgaste das peças, mormente quando não há demonstração suficiente quanto às revisões e reposições necessárias à tão longa idade de uso. 5.1. A despeito dessas circunstâncias, o autor não se precaveu em proceder a uma análise das condições do automóvel, submetendo-o a mecânico de sua confiança, muito embora não tenha havido qualquer oposição comprovada do vendedor, antes sua plena aceitação a que o veículo fosse vistoriado, daí porque assumiu o demandante os riscos inerentes ao negócio.
6. Ausência de qualquer prova nos autos capazes de sustentar a tese esposada pelo apelante de que o vendedor teria procedido à alteração do hodômetro com o fim específico de ludibriar o comprador quanto a real situação do veículo, não tendo o autor, a despeito de seu ônus (CPC, art. 373, inc. I), produzido provas suficientes a respaldarem sua pretensão, de onde resulta a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, inclusive no que toca aos danos morais, neste caso em função da própria ausência de ato ilícito praticado pelo réu.
7. Recurso conhecido e não provido.